Tribunal: STF
Processo: HC 240365
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jonas Mateus Goulart, em favor de Josiel Vicente Machado, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 870.482/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSIEL VICENTE MACHADO contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo crime do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 123 dias-multa (e-STJ, fls. 46-52). 



    Inconformada, a defesa apelou ao Colegiado de origem, que negou provimento ao recurso defensivo, nos termos de aresto juntado às fls. 12-21, e-STJ. 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que a pena-base do paciente foi exasperada na primeira fase pela existência de condenação anterior e novamente na segunda fase pela agravante da reincidência, ocorrendo claro bis in idem. 



    Aduz que as circunstâncias em que foi praticado o crime não destoa da forma como costuma acontecer delitos de furto, não havendo motivação idônea para considerar desfavorável a moduladora circunstâncias do crime. 



    Assevera que a fixação do regime inicial fechado é desproporcional no caso, pois a pena do paciente é inferior a 4 anos e, apesar da reincidência, é possível a fixação do regime semiaberto. 



    Requer a concessão da ordem a fim de que a pena do paciente seja reduzida ao mínimo legal, fixando-se o regime inicial semiaberto. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante “em sede liminar, requer a CONCESSÃO DA ORDEM para determinar a cassação do mandado de prisão já expedido em face do Paciente até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional. No mérito, requer, respeitosamente, seja ratificada a liminar deferida, com a concessão definitiva do mandado de prisão e fixação de regime inicial para cumprimento de pena o semi-aberto.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, porquanto não interposto agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente